Tribunal: TJMT
Processo: 1017256-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017256-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLEYDIANE BATISTA BUENO - CPF: 704.072.611-41 (ADVOGADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), SEYLON BARBOSA ARAUJO - CPF: 933.422.921-72 (ADVOGADO), CLEYDIANE BATISTA BUENO - CPF: 704.072.611-41 (PACIENTE), SEYLON BARBOSA ARAUJO - CPF: 933.422.921-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MESSIAS FELICIO CARDOSO - CPF: 045.243.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES NUNES - CPF: 704.410.971-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JANIO LIMA COSTA - CPF: 061.169.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VIEIRA SOUSA - CPF: 076.092.391-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 061.605.381-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOARES DA SILVA - CPF: 061.406.721-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGA PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA – INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA

– INOCORRÊNCIA – REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE ENCONTRA AMPARO NA CF E NO CPP – VALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP – CONTANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a segregação cautelar quando demonstrados nos autos a periculosidade e a gravidade dos delitos, consubstanciados nos fortes indícios de que o paciente integra a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade, mais ainda quando já encerrada a instrução processual, nos termos da Súmula 52 do STJ.

É inviável o trancamento da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, quando não restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia.

“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2324545 SC)

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

“É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual.”
(N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do pedido incidental n. 1006770-43.2024.8.11.0042, atinente à Ação Penal de n. 1002423-81.2022.8.11.0059, que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente
Richard Gabriel Barros Vilaça
,

acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e tortura, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, art. 2º, §2º
,
da Lei n. 12.850/13, e art. 1º, inc. II, ambos da Lei n. 9.455/97.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dizem que o paciente compareceu espontaneamente aos atos instrutórios e se apresentou para o cumprimento do mandado de prisão, a evidenciar que a concessão da liberdade provisória não colocará em risco a instrução processual ou eventual aplicação da lei penal.

Alegam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois
é pessoa íntegra, de bons antecedentes, primário, com trabalho e residência fixas
, e que desde 2021 até 2024 não se tem notícias de fatos novos que se possa a ele imputar.

Defendem a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alegando serem suficientes no caso em comento.

Afirmam que o paciente se entregou em 05/04/2024 e que a instrução processual se encerrou no mês de março de 2024, todavia,
até a presente data não teve comando judicial analisando o mérito do caderno processual
, caracterizando excesso de prazo injustificável para a manutenção da prisão preventiva.

Aduzem que a ação penal deve ser trancada, pois a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, já que não descreve o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, e sequer houve apreensão de alguma substância entorpecente em poder do paciente, tampouco com alguém a seu mando.

Asseveram que a manutenção do processo originário na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT afronta o art. 5º, LV, art. 22, I e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como dos artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal, na medida em que aquele juízo não

tem competência para processar e julgar o presente feito que, desde o início, deveria estar tramitando na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Mencionam, ainda, que as provas decorrentes da busca domiciliar levada a efeito na residência do corréu Samuel Gomes da Silva Filho são ilícitas, tendo em conta que realizada à míngua de fundadas razões a amparar a diligência.

Por tais razões, requerem a concessão da ordem para restituir a liberdade do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; o trancamento da ação penal originária; a declaração de incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito e o relaxamento da prisão por excesso de prazo e em razão da nulidade da busca domiciliar (id. 222187183).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 222987670.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 224365171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 228454175, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam ausência de fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo em desfavor do paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressaltam os predicados pessoais do segregado e defendem a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, o que implica em relaxamento da prisão.

Afiançam a necessidade de trancamento da ação penal originária, por ausência de individualização das condutas supostamente praticadas pelo paciente e em razão da ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e, ainda, invocam a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito e a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada na residência do corréu Samuel Gomes da Silva, ao argumento de ausência de fundadas razões para a medida invasiva.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente é acusado de promover, constituir, integrar e ajudar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, consciente de que estava praticando ilícitos em prol da referida facção criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, dentre eles a traficância e a aplicação de “salves”.

Segundo restou apurado pela quebra do sigilo telemático do corréu Samuel Gomes da Silva Filho, autorizada judicialmente, e demais diligências investigativas, o paciente é um colaborador da facção, responsável pela revenda das drogas por meio das “lojinhas” ou “biqueiras”. Além disso, seria um dos responsáveis por aplicar os “salves” a quem transgride as regras da organização criminosa, o que pode ser observado em um dos vídeos colacionados ao feito, em que o paciente aparece segurando a cabeça de uma vítima enquanto o comparsa Guilherme Jânio Lima Costa realiza o ato de violência. O momento de tortura foi transmitido aos líderes da facção por ligação de vídeo.

Assim, inobstante as alegações dos impetrantes, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na extrema violência com que atua o paciente e seus comparsas na aplicação de “salves” a quem ousa desafiar as ordens da facção criminosa que integram, além de ser um dos responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes, atos que repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra vida e contra o patrimônio.

Demais disso, conquanto os impetrantes afirmem que o paciente se apresentou espontaneamente perante as autoridades do Estado de Goiás para que fosse cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o ofício carreado à id. 151657355 da ação penal originária evidencia que o recolhimento à prisão decorreu de uma abordagem ao paciente, realizada na Rodovia BR-153, Jardim dos Buritis, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo da paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, pautando-se na periculosidade do autuado que, de acordo com o que consta dos autos, integra a facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”.

Convém frisar que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

E mais:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE.
Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal.
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia (...)”
(STF,
HC
n. 195215, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22.3.2021) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº 11.343/06] – INSURGÊNCIA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – PROCESSO AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA 29.05.2024 – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –

INVIABILIDADE –

PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS –

NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA– PRECEDENTE STF [HC N.º 144.284] E STJ [HC N. 142.263]
– 3. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIO PRESO EM 07/03/2024– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO ALCANÇOU LAPSO TEMPORAL APTO A CARACTERIZAR TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – 4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA. O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente. O oferecimento da denúncia torna superada eventual alegação de existência de excesso de prazo nesse sentido.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).
As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”
(N.U 1011131-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) (destaquei)

Assim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Descabida, pois, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Cediço, ainda,
que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, o entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
(...) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 653038 SP 2021/0080667-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Melhor sorte não socorre o paciente no que tange à alegação de excesso de prazo.

É que o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais ( RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019).

No caso dos autos, o tempo de prisão provisória, que perdura desde o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, em 05/04/2024, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a complexidade do feito, que apura crimes variados (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e tortura), com pluralidade de réus (7 denunciados) e defesas distintas, no qual houve diversos pedidos de revogação das prisões decretadas, renúncias de mandato, várias tentativas infrutíferas de citação,
peculiaridades que justificam a delonga e afastam a alegação de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação do processo, que ensejariam o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Além disso, constata-se que instrução criminal já foi encerrada, estando o feito na fase de apresentação das alegações finais, sendo evidente a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.”
(TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

No que se refere à a necessidade de trancamento da ação penal originária, é de conhecimento que o trancamento de inquérito policial ou ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não se verifica.

Na hipótese, verifica-se dos fatos expostos na denúncia que os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal estão preenchidos, na medida em que a conduta imputada ao paciente é típica e existe lastro probatório mínimo para a deflagração da ação, estando a materialidade e os indícios de autoria bem delineados pelo órgão acusador, que expôs os fatos criminosos imputados ao paciente e descreveu pormenorizadamente a conduta que lhe foi atribuída, minuciando as provas angariadas durante a investigação, em especial o relatório da quebra de sigilo de dados do aparelho celular do corréu Samuel Gomes da Silva Filho.

Por importante, transcreve-se a inicial acusatória, que evidencia claramente os requisitos do 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“(...) I – Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas durante o ano de 2021, na cidade de Confresa/MT, todos os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”. II – Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados EDUARDO RODRIGUES NUNES, JONAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA,
RICHARD GABRIEL BARROS VILACA
e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO receberam, venderam, trouxeram consigo, guardaram e entregaram a consumo, drogas, as quais são capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

III – Consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados EDUARDO RODRIGUES NUNES, JONAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA,
RICHARD GABRIEL BARROS VILACA
e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

IV – Consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
os denunciados GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA,
RICHARD GABRIEL BARROS VILACA
, MATHEUS VIEIRA SOUSA e SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO submeteram alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Necessário tecer, preliminarmente, algumas breves considerações para fins de contextualização fática. Conforme noticiado nos autos, o caderno investigativo foi instaurado a partir da prisão em flagrante dos indiciados
EDUARDO RODRIGUES
e
SAMUEL GOMES
pela prática do crime de tráfico de drogas em 21 de maio de 2021, no município de Confresa/MT. À ocasião, a guarnição da polícia militar, em patrulhamento pela Rua Belém, setor Pavilhão, verificou intensa movimentação de pessoas em uma residência, característica conhecida de locais de comercialização de entorpecentes, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2021.125250.

Segundo foi apurado, a autoridade policial, ao tentar realizar a abordagem do denunciado
SAMUEL GOMES
, vulgo “Pato Roko”, que estava em sua motocicleta saindo do imóvel, deu ordem de parada, o que foi ignorado, momento em que a autoridade policial iniciou o acompanhamento tático móvel. Ato contínuo,
SAMUEL GOMES
jogou ao solo material entorpecente e tentou evadir-se, adentrando em um comércio, sendo capturado na sequência. Durante a entrevista policial, o referido acusado confessou ter se apossado da droga na residência onde se encontrava, quando então, a guarnição retornou ao local, ocasião na qual encontrou, aos fundos da residência, o denunciado
EDUARDO RODRIGUES
preparando outras porções de material entorpecente.

Fundamental elencar que, quando da prisão em flagrante, foram localizados e apreendidos 12 (doze) porções de maconha na posse de
SAMUEL GOMES
; 10 (dez) porções de maconha na posse de
EDUARDO RODRIGUES
; além de quantias em dinheiro e aparelhos celulares com os mesmos.

A partir da representação da quebra de sigilo de dados deferida nos autos de nº. 1002276-89.2021.8.11.0059, do aparelho celular de
SAMUEL GOMES
descortinou-se o esquema organizacional e a estrutura hierárquica da facção criminosa atuante em Confresa/MT. Veja-se:

[...]

Dessa forma, no decorrer das investigações, apurou-se que, durante o ano de 2021, na cidade de Confresa/MT, os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, inclusive a aplicação de “salves”, além de tráfico de drogas.

Nessa toada, cada denunciado tem sua participação bem delineada e desempenha certa função dentro do grupo criminoso, conforme o que consta abaixo.

No tocante ao denunciado
SAMUEL GOMES,
oportuno frisar os inúmeros diálogos com usuários de entorpecentes a partir de seu aparelho celular, quem sejam Anderléia Alves Batista, vulgo “Deya”, Tiago, Grazi, Guilherme e Rafaela, os quais solicitam variadas quantias de drogas para consumo. Ademais, observou-se ainda conversas entre
SAMUEL
e líderes da ORCRIM, como
INGRET HOSANA
, vulgo “Monique, Isa ou Mãezinha” e
YAGO
(ainda não identificado pela PJC).

Tem-se ainda o denunciado
JONAS SOARES
. Com fulcro nos diálogos apresentados nos autos da representação pela quebra de sigilo telemático, foi possível identificar sua participação como uma espécie de fornecedor de drogas e responsável pelo fluxo de distribuição e recolhimento de dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes.

Além disso, informações levantadas apontam que o grupo criminoso, em uma tentativa estratégica de diminuir o monitoramento policial, vem realizando depósitos de dinheiro oriundos da venda de drogas na loja de
BRUNO MESSIAS,
denominada “Bruno Motos”, a qual é classificada como “Comércio Parceiro” da facção criminosa, sendo escolhida como um ponto de apoio para os membros do grupo criminoso na venda de drogas, responsável pelo recebimento de dinheiro obtido com a venda de entorpecentes e outras práticas criminosas congêneres, por se tratar de local estrategicamente bem localizado, próximo da delegacia e que não chamaria a atenção.

Adiante, há os colaboradores de venda, conhecidos como “correrias”, quais sejam os indiciados
RICHARD GABRIEL
, vulgo Billy, e
EDUARDO RODRIGUES
, responsáveis por pegar os entorpecentes com
SAMUEL
e realizarem a revenda através das “lojinhas” ou “biqueiras”. Após a venda, Samuel recolhe o dinheiro e repassa para
BRUNO MESSIAS
, que atua como uma espécie de departamento financeiro e encaminha o montante para o líder
JOSÉ CARLOS.

Por sua vez,
JOSÉ CARLOS
é conhecido como “dono da quebrada”, de vasta ficha criminal e atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, no município de Rondonópolis/MT. É o responsável por todas as ordens repassadas aos membros do grupo criminoso, conforme demonstrado nos relatórios policiais colacionados aos autos.

Além da venda de drogas,
SAMUEL
exerce a função de “disciplina” e atua com os membros
GUILHERME JÂNIO LIMA COSTA
,
RICHARD

e
MATHEUS VIEIRA SOUZA
na execução de “salves” em indivíduos que atuam em desacordo às diretrizes da facção.

A punição física violenta sofrida pela vítima Mateus Pereira Marinho, vulgo “El Chapo, Pose”, veio à tona através de um vídeo obtido a partir do celular de
SAMUEL
. Durante o vídeo 1, com duração de 40 (quarenta) segundos, aparece uma pessoa de camiseta, calça e sapato com as mãos e pés amarrados, sentado ao chão, e uma outra pessoa em pé, com uma mangueira na mão, batendo nas costas da vítima. Em detida análise, certifica-se que a pessoa que está agredindo a vítima com a mangueira trata-se de
GUILHERME
.

No decorrer do vídeo 2, com duração de 44 (quarenta e quatro) segundos, vê-se
RICHARD
, que está segurando a cabeça da vítima, enquanto
GUILHERME
realiza o ato de violência. O denunciado
MATHEUS
também estava presente na aplicação do “salve”, transmitindo o momento da tortura aos líderes da facção via ligação por vídeo, auxiliando a sua prática. As gravações foram realizadas por
SAMUEL
através de seu aparelho celular, o qual auxilia na sua prática, o que é objeto do relatório colacionado aos autos.

Verifica-se, assim, que as provas produzidas durante as investigações, através de vídeos, mensagens de texto, auto de prisão em flagrante e a quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, além de relatórios policiais e laudos, revelam um articulado plano para monopolizar o tráfico de drogas na região.

Corrobora, portanto, no envolvimento, direto ou indireto, de todos os denunciados como agentes integrantes da facção Comando Vermelho, tanto efetivando e ramificando a comercialização de entorpecentes na região de Confresa, quanto cometendo torturas através de “salves” em desfavor dos indivíduos que discordem da facção.

Enfatiza-se, ainda, que, nas conversas analisadas, observou-se o constante envio de fotos de entorpecentes, sendo estes acondicionados em diferentes formatos, além de dinheiro fracionado e balança de precisão, evidenciado a corriqueira comercialização do material ilícito por parte dos envolvidos, bem como arma de fogo.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, e acima mencionados, além do relatório da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido que apontou diversos prints, conversas entre os denunciados.”

A tese de trancamento da ação penal sob a alegação de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão de não terem sido apreendidas drogas em poder do paciente também não se sustenta, pois a ausência de apreensão de entorpecentes não torna a conduta atípica, se presentes outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico de drogas, como no caso dos autos, em que as investigações encetadas a partir da quebra de sigilo de dados do aparelho celular do corréu Samuel Gomes da Silva Filho apontaram o paciente como sendo um dos responsáveis pela “correria” (lojista) e pela aplicação de “salves” (disciplina) em quem ousa descumprir as regras da facção criminosa Comando Vermelho, da qual é acusado de ser integrante.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
2. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2324545 SC 2023/0059986-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024) (destaquei)

Quanto à aventada nulidade da busca domiciliar levada a efeito na residência do corréu Samuel Gomes da Silva Filho, sob o argumento de inexistência de fundadas razões a amparar a diligência, também não assiste razão ao paciente.

Sem se aprofundar nas provas constante dos autos, porque descabida a dilação probatória pela via do
habeas corpus
, verifica-se dos autos que a prisão em flagrante do corréu Samuel Gomes da Silva Filho ocorreu por ele ter empreendido fuga em alta velocidade pelas vias públicas da cidade de Confresa/MT, quando agentes policiais chegaram na Rua Belém para apurar a veracidade de denúncias anônimas recebidas acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes em uma residência, no Setor Pavilhão.

De acordo com o que consta dos autos, as denúncias recebidas pelos agentes estatais davam conta de que um rapaz magro, em uma moto, entrava e saía na residência repetidas vezes. Ao chegarem ao local, o paciente, que tinha as mesmas características apontadas nas denúncias, estava saindo do imóvel e, ao perceber a guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade. Em determinada altura, fingiu que ia parar o veículo, mas jogou a motocicleta em um dos policiais que desceu da viatura para fazer a abordagem e, posteriormente, caiu com o bloqueio feito com o próprio veículo da polícia, sendo localizados com ele 52,07g de maconha, os quais afirmou terem sido pegos na residência de onde saiu.

Segundo consta, em razão da situação de flagrância, os agentes se deslocaram até a residência de onde o paciente havia saído e lá localizaram o comparsa Eduardo Rodrigues Nunes porcionando droga semelhante a que o paciente portava, o qual também tentou se evadir pulando o muro, mas foi detido pelos policiais, que apreenderam, além das drogas, dinheiro e aparelhos celulares, inclusive o do corréu Samuel Gomes da Silva Filho, cuja quebra de sigilo de dados desencadeou o decreto segregatório do paciente.

Desta forma, restou amplamente demonstradas nos autos as fundadas razões dos policiais, aptas a justificar o ingresso no local desprovidos de mandado, já que a ocorrência de situação de flagrante excetua a regra da inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Calha frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, o que se amolda ao caso concreto.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Acerca da alegada incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito, convém frisar que a especialização de varas cíveis ou criminais, por parte do Tribunal, não está sujeita ao princípio da reserva legal, eis que não se trata de alteração de competência material absoluta, mas de simples alteração territorial da competência em razão da matéria, sendo, portanto, legítimo que o ato se dê pela via administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre o tema, manifestou-se no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na criação de varas especializadas pelos Tribunais de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito. 2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019). 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 166379 MA 2022/0182501-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO
, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.
II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1611615 MT 2016/0174769-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018) (destaquei)

Nessa esteira, caminha a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
–
ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 1013203-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022) (destaquei)

Conforme bem ponderado pelo douto Parecerista, a especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria encontra amparo no art. 96, I, alínea
a
, da Constituição Federal, bem como no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da Resolução n. 11/2017 deste Tribunal.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024